Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL. DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela locatária contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela locadora, condenando a ré ao pagamento de alugueres e encargos locatícios inadimplidos, além da multa contratual equivalente a três aluguéis.
2. A insurgência recursal limita-se à alegação de abusividade da cláusula penal, pleiteando sua redução proporcional ao período de inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em definir se a multa contratual estipulada em três aluguéis, independentemente do tempo decorrido, deve ser reduzida por ser considerada excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de locação residencial foi firmado por prazo de 12 meses, com valor mensal de R$ 850,00, e a inadimplência perdurou por sete meses.
5. A cláusula penal prevista no contrato estipulou multa equivalente a três aluguéis, independentemente do tempo decorrido, totalizando R$ 2.550,00.
6. O art. 413 do CC autoriza a redução equitativa da multa quando manifestamente excessiva ou quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte.
7. No caso, a multa se mostrou desproporcional, porque corresponde a 42,85% da obrigação principal, ou seja, irrefutável sua natureza excessiva e a possibilidade de estimular o enriquecimento indevido.
8. A Lei 8.245/91 (art. 4o e art. 23, I) impõe ao locatário o dever de pagar pontualmente os alugueres e encargos, sendo legítima a estipulação da cláusula penal.
9. Jurisprudência consolidada admite a redução da multa quando excessiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado: Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula penal estipulada em contrato de locação pode ser reduzida equitativamente quando manifestamente excessiva, tudo nos termos do art. 413 do CC.
2. Revela-se abusiva a multa moratória equivalente à quase a metade do valor da obrigação principal.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 411, 413. Lei 8.245/91, arts. 4o, 23, I. CPC, art. 85, § 11.
· Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1056132, 20160110033823APC, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 25/10/2017. TJDFT, Acórdão 1630371, 07040817820208070001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 18/10/2022. TJDFT, Acórdão 1826137, 0719352-25.2023.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 29/02/2024.